Tribunal: TJDFT
Processo: 0739682-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO EXTINÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social) não prevê que a migração para outro regime cessa o pagamento do benefício. Aliás, o art. 86, §1o, da referida Lei determina que “O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado”, ou seja, até concessão da aposentadoria ou óbito do segurado.
2. “É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, de que a mudança de regime afasta a obrigação do INSS de pagar o auxílio-acidente. Isso porque é inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, de que não se verificou a concessão de qualquer aposentadoria e de que o art. 86, § 1°, do referido diploma legal estabelece que o auxílio-acidente cessará apenas nas hipóteses de concessão da aposentadoria ou do óbito do segurado”. (REsp n. 1.823.547/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019.)
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.